Tribunal: TCU
Processo: 006.785/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de Aposentadoria emitido pela Fundação Universidade de Brasília.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria pela Fundação Universidade de Brasília - FUB. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 262 do Regimento Interno e com o Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Marcos de Souza Mendes, recusando seu registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data de ciência do presente acórdão pela Fundação Universidade de Brasília; 9.3. determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 9.3.1. na hipótese de vir a ser desconstituída a decisão liminar proferida nos autos do MS 26156/DF, cesse os pagamentos decorrentes da URP (26,05%) em relação ao ato impugnado; 9.3.2. em até 30 (trinta) dias a contar da data de conhecimento deste acórdão: 9.3.2.1. comprove o atendimento das determinações constantes do subitem 9.2 do Acórdão 561/2017-TCU-Plenário em relação ao ato em exame; 9.3.2.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos. 9.4. encaminhar cópia deste acórdão à Fundação Universidade de Brasília, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.